Tribunal: TJES
Processo: 5003746-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003746-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA - ME
AGRAVADO: MUNDIAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto p
or
SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA - ME

face a decisão que,
em sede de
execução de título extrajudicial movida por
MUNDIAL DERIVADOS DE PETR
Ó
LEO LTDA.,
rejeito
u
sua
exceção
de pré-execu
t
ividade
.

Aduz, em suma,
o
Recorrente
a necessidade de que seja
oportunizada à empresa Exequente, “juntar aos autos os originais dos títulos, caso não cumprisse com a determinação legal, somente nesta hipótese se procederia à extinção da demanda.”

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Ausentes as contrarrazões, muito embora intimado o Agravado.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA - ME

face a decisão que, em sede de execução de título extrajudicial movida por
MUNDIAL DERIVADOS DE PETR
Ó
LEO LTDA.,
rejeitou sua exceção de pré-executividade.

Aduz, em suma, o Recorrente, a necessidade de que seja oportunizada à empresa Exequente “juntar aos autos os originais dos títulos, caso não cumprisse com a determinação legal, somente nesta hipótese se procederia à extinção da demanda.”

Ausentes as contrarrazões, muito embora intimado o Agravado.

Pois bem.

De início, defiro o pedido de gratuidade da justiça neste grau recursal, na medida em que vejo na documentação acostada os requisitos legais a tanto.

Como visto, o caso gravita em torno de exceção de pré-executivdade, em que aduzido pelo aqui agravante a carência da ação executória em razão da ausência de apresentação do título executivo original, uma vez que foi apresentada cópia das notas fiscais que materializam o fornecimento de combustíveis, objeto da pretensão executiva.

O Juízo
a quo
rejeitou a exceção, ao argumento de que a jurisprudência pátria reconhece a “
possibilidade de protesto de duplicatas por indicação a fim de possibilitar a execução judicial, desde que acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação de serviços
.”Assim, afirma que no caso dos autos foram “
apresentadas as respectivas notas fiscais com assinatura de recebimento, ainda que cópias, e os respectivos originais dos instrumentos de protestos
,”entendendo, assim, não merecer ser acolhida a alegação apresentada pelo executado de ausência do título executivo.

Nesse contexto as singelas alegações do Recorrente em sede recursal limitam-se à arguição de seja oportunizada a juntada de original, para então, em caso de resposta negativa, ser extinta a execução.

Na concretude do caso, com bem disse o Juízo
a quo
, a ação executiva está embasada em cópias das notas fiscais com assinaturas de recebimento da mercadoria, além dos originais dos instrumentos de protesto dos títulos.

Nesse contexto a decisão recorrida amoldar-se ao entendimento do STJ quanto a dispensabilidade da juntada das duplicatas originais a embasar a execução.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DUPLICATA.

- A instrução da execução com as notas fiscais, os comprovantes de entrega da mercadoria e os respectivos instrumentos de protesto por indicação, supre a ausência da duplicata não aceita e retida pelo sacado. Precedentes.

(AgRg nos EDcl no Ag 465.075/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2003, DJ 19/05/2003, p. 227)

Vale o destaque para julgado muito recente daquela Corte Superior a respeito do tema:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. REQUISITOS. ART. 2º, § 1º, DA LEI 5.474/68. ASSINATURA DO EMITENTE. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE SANÁVEL. LITERALIDADE INDIRETA. TÍTULO CAUSAL. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. VINCULAÇÃO. CIRCULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INFERÊNCIA. DADOS DO PRÓPRIO TÍTULO. ENTREGA DAS MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO. HIGIDEZ. EXECUTIBILIDADE. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. Cuida-se de embargos à execução que impugnam a execução subsidiada em duplicatas mercantis ao argumento, entre outros, de estar ausente a assinatura do emitente da cártula, requisito que seria essencial à existência do título.

2. Recurso especial interposto em: 22/11/2017; conclusos ao gabinete em: 05/11/2018. Aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) a assinatura do sacador da duplicata é requisito essencial ou se sua ausência pode ser suprida por outro meio; e b) a duplicata sem assinatura do emitente e que não circula possibilita o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial.

4. Em regra, o rigor formal garante a segurança dos envolvidos na circulação de crédito, razão pela qual, se ausente um dos requisitos considerados essenciais, um determinado documento não terá valor de título de crédito.

5. A Lei Uniforme de Genebra, aplicável subsidiariamente às duplicatas, prevê, no entanto, que nem todos os requisitos legais são essenciais, pois, nos termos de seu art. 2º, existem aqueles cujos defeitos podem ser supridos, desde que exista uma solução objetiva e segura para a correção da irregularidade.

6. A duplicata é título de crédito causal no momento da emissão e adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, com o aceite e a circulação. Precedente da 2ª Seção.

7. Com fundamento no protesto por indicação do art. 13, § 1º, da Lei 5.474/68, a
jurisprudência desta Corte entendeu pela dispensabilidade da apresentação física da duplicata
, bastando, para a constituição de título executivo extrajudicial
i) os boletos de cobrança bancária; ii) os protestos por indicação; e iii) os comprovantes de entrega de mercadoria ou de prestação de serviços, o que permitiu a execução da denominada duplicata virtual.
Precedentes.

8. Se o boleto que subsidia o protesto por indicação é suficiente para o protesto, o qual, somado ao comprovante da entrega de mercadorias, justifica o ajuizamento de ação executiva, deve-se entender que alguns dos elementos mencionados no art. 2º, § 1º, da Lei 5.474/68 admitem suprimento, podendo ser corrigidos por formas que não prejudiquem a segurança na tramitação da duplicata.

9. A assinatura do emitente na cártula cumpre as funções de representar a declaração de vontade unilateral que dá origem ao título de crédito e a de vincular o sacador, na hipótese de circulação do documento, como um dos devedores do direito nele inscrito.

10. A duplicata, por ser um título causal, permite a incidência da literalidade indireta, que autoriza a identificação de seus elementos no documento da compra e venda mercantil ou da prestação de serviços que lhe serve de ensejo, pois o devedor tem a ciência de que aquela obrigação também tem seus limites definidos em outro documento.

11. Na hipótese específica dos autos, não há dúvidas de que houve vontade expressa da recorrida em sacar as duplicatas, tendo em vista a comprovação da realização dos negócios jurídicos causais que autorizam a criação desse título de crédito e, ademais, como as duplicatas não circularam, existe apenas um devedor principal da ordem de pagamento nelas inscrita, qual seja, a recorrente, adquirente das mercadorias vendidas pelo emitente sacador.

12. Nessas circunstâncias, as duplicatas devem ser consideradas perfeitas e, assim, aptas ao ajuizamento da ação de execução, pois a irregularidade relacionada à ausência de assinatura das cártulas pelo emitente deve ser considerada perfeitamente sanável e sanada.

13. Recurso especial desprovido.

(REsp 1790004/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)

Sobre a dispensabilidade afirmada cito, também:

“[...]
se a lei exige do sacador o protesto da duplicata para o ajuizamento da ação cambial e lhe confere autorização para efetuar esse protesto por mera indicação - sem a apresentação da duplicata -,
é evidente que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial, bastando a juntada do instrumento de protesto e o comprovante de entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços
. Assim, os boletos de cobrança bancária, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços,
suprem a ausência física do título cambiário em questão e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais
.”
(REsp 1024691/PR, Terceira Turma, DJe 12/04/2011).

Portanto, estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência pátria sobre o tema, razão não há à reforma de decisão recorrida, e assim, conheço e
NEGO PROVIME
N
TO
ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DUPLICATA. CÓPIA. DISPENSA ORIGINAL. PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
A decisão recorrida amoldar-se ao entendimento do STJ quanto a dispensabilidade da juntada das duplicatas originais a embasar a execução.

II -
“
A instrução da execução com as notas fiscais, os comprovantes de entrega da mercadoria e os respectivos instrumentos de protesto por indicação, supre a ausência da duplicata não aceita e retida pelo sacado. Precedentes.” (AgRg nos EDcl no Ag 465.075/DF)

III –
Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.